Tribunal: STF
Processo: MS 39818
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reafirmando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal quanto ao não cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional, nos termos da Súmula 267 do STF.



    2. Eventuais vícios em decisões judiciais colegiadas devem ser impugnados pelas vias recursais próprias, sendo inadmissível a utilização do mandado de segurança como instrumento de reexame do mérito da decisão atacada.



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa e não foram demonstradas omissão, contradição ou obscuridade no julgado.



    4. Diante do manifesto descabimento dos embargos, não se lhes reconhecem efeitos impeditivos à consumação do trânsito em julgado.



    5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a certificação do trânsito em julgado.